Tribunal: TJMT
Processo: 1027165-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027165-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Multa Cominatória / Astreintes, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), M. F. D. O. - CPF: 094.910.871-50 (AGRAVANTE), THIAGO OLIVEIRA BARBOSA ACOSTA - CPF: 738.182.401-91 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), THIAGO OLIVEIRA BARBOSA ACOSTA - CPF: 738.182.401-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE DA TUTELA ANTECIPADA. PERDA DE EFICÁCIA DA SANÇÃO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE EM ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento contra decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença para declarar inexigível multa cominatória aplicada por descumprimento de tutela de urgência, extinguir a execução e fixar honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido, com exigibilidade suspensa.

II. Questão em discussão

2. Extensão dos efeitos da modificação da tutela provisória, reconhecida em acórdão superveniente, sobre a eficácia da multa cominatória vinculada à obrigação alterada.

3. Legalidade da imposição de honorários sucumbenciais incidentes sobre astreintes afastadas, consideradas inexistentes por perda de eficácia do título executivo judicial.

III. Razões de decidir

4. A tutela antecipada conferia eficácia coercitiva a obrigação de não suspensão de atendimentos médicos e desmembramento de faturas, condicionada à vedação da cobrança de coparticipação.

5. O acórdão superveniente autorizou a cobrança da coparticipação até o limite de duas mensalidades, implicando modificação substancial da obrigação e perda de eficácia da sanção cominatória, por ausência de suporte jurídico.

6. O afastamento da multa não configura violação à coisa julgada, diante da natureza instrumental da decisão que a fixa, insuscetível de formação de coisa julgada material, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7. A imposição de honorários advocatícios sobre valor referente a astreintes inexigíveis é incompatível com a natureza coercitiva da sanção, que não representa ganho patrimonial à parte contrária.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, exclusivamente para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

“1. A modificação superveniente da obrigação principal imposta em tutela provisória acarreta a perda de eficácia da multa cominatória anteriormente fixada;

2. A decisão que impõe multa por descumprimento de obrigação não constitui coisa julgada material e pode ser revista, reduzida ou afastada a qualquer tempo;

3. Astreintes não integram o proveito econômico da parte contrária e não podem fundamentar a fixação de honorários advocatícios.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §8o; 537, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1519862/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 08.04.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1360879/PI, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 22.03.2021; TJMT, Apelação Cível 1002399-84.2023.8.11.0005, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 28.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por M.F.D.O, representada por seu genitor THIAGO OLIVEIRA BARBOSA ACOSTA, contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Capital, que acolheu

a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada UNIMED CUIABÁ, para o fim de declarar a inexigibilidade da obrigação e excluir as astreintes no valor de R$ 500.000,00, aplicadas em decorrência do descumprimento de tutela de urgência anteriormente concedida.

Em razão do acolhimento da impugnação, a decisão extinguiu o cumprimento de sentença, condenando a agravante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido com exigibilidade suspensa por força da justiça gratuita.

Determinou-se, ainda, o prosseguimento do feito apenas quanto ao cumprimento da sentença requerido por PAULO MARCEL GRISORTE SANTANA BARBOSA, relativamente aos honorários advocatícios, e o encaminhamento dos autos à Contadoria para elaboração do cálculo, após o trânsito em julgado.

Alega a agravante que houve violação à coisa julgada, pois a multa cominatória foi fixada e majorada na fase de conhecimento sem impugnação oportuna. Sustenta que a decisão recorrida partiu de premissa equivocada ao considerar revogada a tutela de urgência, uma vez que o acórdão que deu parcial provimento ao apelo da UNIMED, limitou-se a autorizar a cobrança da coparticipação até o valor equivalente ao dobro da mensalidade, mantendo os demais comandados da tutela, especialmente quanto à obrigação de não suspender o atendimento e desmembrar as faturas.

Defende a subsistência da multa, sob pena de se premiar o inadimplemento deliberado da agravada, ressaltando a ocorrência de descumprimento reiterado da ordem judicial e os prejuízos causados à menor beneficiária.

Requer, assim, o provimento do recurso para manter a integralidade das astreinte fixadas. Subsidiariamente, postula a redução para o valor de R$ 100.000,00, e o afastamento da condenação ao pagamento de honorários sobre o valor excluído.

Deferido o efeito suspensivo pela decisão encartada no id. 306925369, ensejando a interposição de agravo interno pela operadora de plano de saúde (id. 313066361).

No id. 313066359 foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento, nas quais a UNIMED defende a manutenção da decisão.

Em seguida, após a interposição de agravo interno pela UNIMED e a respectiva juntada de suas razões, foi certificada, no ID 313071363, a intimação da agravada, em 08/09/2025, para apresentação de contrarrazões.

Ressalte-se que essa certidão é posterior à apresentação das contrarrazões ao agravo de instrumento, o que afasta qualquer dúvida quanto à finalidade da intimação. Até a presente data (24/09/2025), não houve a juntada de contrarrazões, razão pela qual o feito se encontra apto a julgamento imediato.

Com vista dos autos, o Procurador de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, somente para afastar a condenação da agravante ao pagamento de honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O presente agravo busca a reforma da decisão que, ao acolher impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por UNIMED CUIABÁ, declarou a inexigibilidade da multa cominatória fixada em R$ 500.000,00, em razão do alegado descumprimento de tutela de urgência anteriormente deferida, extinguindo, por conseguinte, a execução promovida por M.F.D.O., representada por seu genitor.

Também se impugna a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, com exigibilidade suspensa em virtude da concessão da justiça gratuita.

Dessa forma, a controvérsia cinge-se à possibilidade de manutenção da multa cominatória fixada durante a fase de conhecimento, bem como à validade da imposição de honorários sucumbenciais nos moldes definidos pela decisão agravada.

1. Da perda de eficácia da multa cominatória após o julgamento da apelação

No caso, a multa cominatória foi imposta com natureza tipicamente coercitiva, destinada a compelir a parte ré ao cumprimento da tutela de urgência então deferida. À época, determinou-se que a operadora de plano de saúde se abstivesse de suspender os atendimentos médicos à parte autora, bem como promovesse o desmembramento das faturas relativas aos serviços prestados, sob pena de multa diária.

No entanto, com o julgamento da apelação interposta pela operadora, esta Câmara, imprimiu nova interpretação à controvérsia, reconhecendo a legitimidade da cobrança de coparticipação, desde que limitada ao valor correspondente a duas mensalidades. Houve, assim, modificação substancial da obrigação que sustentava a tutela antecipada anteriormente concedida.

Os comandos acessórios em questão encontravam-se vinculados à obrigação principal de não cobrança, de sorte que, uma vez reformada pelo acórdão, esvaziou-se o conteúdo do título executivo judicial, com a consequente perda de eficácia da sanção cominatória, cuja exigibilidade se tornaria desarrazoada diante da alteração superveniente da base jurídica que lhe dava suporte.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.
MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE DA DECISÃO ANTECIPATÓRIA. PERDA DA EFICÁCIA E DA EXECUTORIEDADE. EXTINÇÃO DO FEITO
. RECURSO DESPROVIDO. (...).
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, reformada a decisão que fixou astreintes, estas perdem sua eficácia e, por conseguinte, a executoriedade, ainda que já vencidas, diante da revogação da medida que lhes deu origem
.
4. A finalidade coercitiva das astreintes – induzir o cumprimento da obrigação – não subsiste quando o próprio comando da decisão que as estabeleceu é retirado do mundo jurídico por decisão posterior com força substitutiva
. (...). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10023998420238110005, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/08/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2025) (destaquei)

Ainda que a recorrente sustente que parte dos comandos da tutela teriam sido mantidos, como a obrigação de não interromper os atendimentos ou de emitir boletos individualizados, tais determinações derivavam diretamente da vedação à cobrança.

Desse modo, com a reversão parcial do provimento jurisdicional, esvazia-se a base que legitimava a incidência da penalidade, já que a obrigação imposta foi substancialmente modificada por decisão posterior de força substitutiva.

A tese central da agravante consiste na suposta violação à coisa julgada, sob o fundamento de que a multa fora fixada na fase de conhecimento e não foi impugnada oportunamente. A argumentação, contudo, não resiste à análise da legislação processual e da jurisprudência dominante.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial não preclui nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la
.” (STJ - AgInt no AREsp: 1519862 SP 2019/0165438-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

No caso, o acórdão proferido autorizou expressamente a cobrança de coparticipação até o limite de duas vezes o valor da mensalidade, desconstituindo, portanto, o conteúdo da obrigação anteriormente imposta. Assim, a obrigação principal deixou de subsistir como determinada na decisão liminar, o que atinge diretamente a causa de existência da multa vinculada ao seu inadimplemento.

Nesse contexto, a tentativa da agravante de fracionar a tutela de urgência em comandos autônomos, a fim de sustentar a manutenção das astreintes com base em supostos descumprimentos parciais, desconsidera que tais determinações acessórias, como o desmembramento das faturas, destinavam-se à viabilizar o cumprimento da obrigação principal de não cobrar a coparticipação. Reformada esta, as obrigações decorrentes também perdem eficácia.

Outro ponto a ser considerado é a alteração do polo da relação obrigacional após o trânsito em julgado do acórdão que reconheceu a legitimidade da cobrança. A agravante, originalmente protegida pela liminar, passou a ser devedora de valores referentes à coparticipação dos meses de junho e julho de 2021, conforme determinado pela própria decisão colegiada.

Com efeito, tal como pontuado pela operadora de plano de saúde agravada, permitir a execução de multa imposta por descumprimento de uma obrigação que, posteriormente, se revelou indevida, significaria premiar o inadimplemento apenas aparente, gerando enriquecimento sem causa. Não se pode ignorar que, sob a perspectiva do ordenamento jurídico, é incongruente reconhecer o direito à exigência de uma multa imposta por conduta que, ao final, revelou-se lícita.

2. Da condenação em honorários sobre o proveito econômico

Conquanto a impugnação ao cumprimento de sentença tenha sido acolhida, extinguindo-se a execução fundada em astreintes, é necessário ponderar a natureza jurídica dessa penalidade para fins de análise da sucumbência.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça “
As astreintes, por serem um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostentam caráter condenatório, tampouco transitam em julgado, o que as afasta da base de cálculo dos honorários advocatícios
” (STJ - AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1360879 PI 2018/0233286-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021).

À luz desse entendimento, não é legítima a condenação em honorários advocatícios quando o acolhimento da impugnação se dá exclusivamente para afastar multa cominatória, já que tal medida não representa ganho patrimonial efetivo à parte impugnante.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Procurador de Justiça, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso tão somente para afastar a condenação da agravante ao pagamento de honorários advocatícios.

PREJUDICADO o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025